Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. CARREIRA ADMINISTRATIVA. FILIAÇÃO AO SINDSER. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1.Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença gerada no bojo da ação coletiva n° 32.159/97. A pretensão do recorrente é que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da exequente, sob o fundamento de que o SINDIRETA não representaria a categoria dos servidores administrativos da PCDF.
2. Nos termos do art. 8o, II da Constituição Federal, mostra-se “vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município”.
3. A exequente pertencia ao quadro administrativo da Policia Civil com representatividade sindical própria (SINDSER). Por conseguinte, não detém legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical (SINDIRETA), sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade da exequente/agravada.